Tribunal: CARF
Processo: 13631.002386/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.002386/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.107 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MANOEL TADEU VICENTE LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.002386/2008-75
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16), lavrada em
25/08/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 22.018,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/12), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 02/09/2008 (lis. 61/62). o contribuinte
apresentou em 25/09/2008, a impugnação de fls. 01/11. na qual. em síntese e entre
outros aspectos, alega que:
- a interpretação da legislação vigente feita pelo Auditor-Fiscal merece reparos,
pois totalmente distorcida do verdadeiro sentido da lei bem como divorciada da ordem
jurídica nacional:
- o Auditor-Fiscal autuante ignorou o texto da lei exigindo mais do que exige a
própria legislação citada na fundamentação legal;
- anexou todos os comprovantes de pagamento:
- em nenhum dos textos legais que colaciona, a saber: Lei 9.250/95. art. 8o
Instrução Normativa SRF 15/2001, art. 43 a^48 e Decreto 3.000/99 (RIR/99), art. 80,
III, encontra-se impedimento à dedução por ele efetuada:
- todos os recibos apresentados estão devidamente revestidos das formalidades
exigidas pela legislação;
- o próprio recibo é um documento que comprova o efetivo pagamento e
somente na falta de documentação é que pode ser exigidas cópias dos cheques
nominativos pelos quais foram efetuados os pagamentos;
- se mantida a glosa estará sendo ferida uma regra fundamental do Direito
Tributário: a interpretação extensiva da legislação tributária;
- não existe na legislação qualquer dispositivo que vincule a dedução de uma
despesa a efetiva declaração e recolhimento do tributo por parte de quem recebeu pelo
serviço;
- qual problema teria de uma pessoa se deslocar periodicamente por 230 km ou
265 km de seu domicílio para lazer um tratamento médico se tais distâncias são
facilmente vencidas pelos automóveis modernos de hoje. perdendo-se. quando muito,
um dia de trabalho para tal empreitada;
- o RPA nada mais é do que um recibo não havendo problema algum se o
profissional utilizar-se dele para documentar seus recebimentos, não existe na
legislação proibição de utilização do referido documento;
- o fato de alguns recibos não conterem o endereço do profissional que os teria
emitido é um detalhe de pura formalidade;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

- o Auditor-Fiscal cai cm contradição quando afirma que o profissional está
cadastrado como tendo domicílio em Juiz de Fora, pois desta maneira demonstra que a
Secretaria possui o endereço do emitente do recibo, podendo efetuar diligências junto
ao profissional para apurar se houve ou não o pagamento;
- as necessidades médicas não são controladas em função de um percentual dos
rendimentos de seus titulares, mas em função de fatores físicos e psicológicos, não
obedecendo a regras impostas pelo fisco;
- a lei não prevê e nem determina qual a forma de sc pagar uma despesa médica
para que ela seja dedutível na base de cálculo do imposto dc renda, apenas exige que
referidos documentos guardem certa formalidade que no seu caso foram observadas.
Requer sejam tornadas sem efeito a glosa das despesas médicas c a Notificação
de Lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-35.900 (e-fls. 77/84), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando
tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86/91), basicamente, combatendo pontualmente os argumentos expendidos na decisão anterior e
reiterando seus argumentos expendidos na peça impugnatória a fim de restabelecer as deduções
glosadas, não acrescentando nenhum outro elemento de prova dos dispêndios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
22.018,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o . inciso II. alínea "a", da Lei n° 9.250.
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário. a médicos, dentistas, />sicó/ogos. fisioterapeutas, fonoaudiólogos.
terapeutas ocupacionais e hospitais, liem como as despesas exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos ortopédicas e dentárias (Lei n° 9.250, de
1995. art. 8", inciso II, alínea § Io O disposto neste artigo (Lei n" 9.250, de ¡995. art. 8",
§ 2"J:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas odontológicas, bem
como a entidades epie assegurem direito de atendimento ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação nome,
endereço e numero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNP./ de quem os recebeu, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo efetuado o pagamento;
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1°. incisos II e III. do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, da autoridade
lançadora (Decreto-Lei n" 5.844. de 19-13. art. II. §3").
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas audiência do contribuinte
(Decreto-Lei n" 5.844, de 1943. art. II, §4"). (g.n)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados»
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos
ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos,
e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar conveniente,
desde que surtam os devidos eleitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: Ioda afirmação determinado
fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: "a quem alguma coisa, compete prová-
la". [...] Em processo fiscal predomina o principio de que as afirmações sobre omissão
de rendimentos devem ser provadas fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão extinção do crédito tributário competem ao contribuinte
(g.n)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar c justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja. o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram
por ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na
forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, c foi o que ocorreu nos autos
como se verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73,
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN. age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
80. § 1o III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas
exageradas, seja por não conterem, os documentos apresentados, os requisitos
previstos na lei fiscal, a exigência de outros elementos comprobatórios, além dos
recibos, é perfeitamente legal, especialmente com o fito de deixar evidenciada a
efetividade das transferências dos recursos entre paciente c profissional da área de
saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei, a
comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos para
comprovação das deduções a títulos de despesas médicas.
A autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos, por si sós. não eram
suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado não ofereceu as
provas exigidas.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por outros
elementos de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não das formalidades
legais; isso, é claro, se houver o entendimento, como na situação em pauta, de haver
dúvidas quanto às despesas pleiteadas.
E o fato que trouxe dúvidas, no caso. foi que as despesas médicas deduzidas
pelo contribuinte correspondem a 28% (vinte e oito por cento) de seus rendimentos
tributáveis, sendo que somente a despesa com os profissionais Fernando César de
Moraes Vicente. Elvialyce Azevedo Filiar e Glória Maria Ferraz Souza equivale a
mais de 22% desses rendimentos, enquadrando-se. portanto no conceito de deduções
exageradas.
E ainda, que os recibos apresentados pelo contribuinte não atendiam ao que
dispõe o art. 80 do RIR/1999, pois estavam incompletos uma vez que não indicavam o
endereço dos profissionais que os teriam emitido.
Além disso, a autoridade lançadora acrescentou que:
Os recibos que leriam sido emitidos pelo profissional FERNANDO CESAR DE
MORAES VICENTE não indicam o local de emissão. Segundo dados constantes nos
cadastros desta Secretaria da Receita Federal do Brasil, esse profissional possui
domicilio em .Juiz de Fora/MG, desde o ano de 2000. Logo, para se submeter aos
tratamentos, o contribuinte teria que se deslocar aproximadamente 230 Km de seu
domicílio.
Os recibos que teriam sido emitidos pela profissional ELVIALYCE AZEVEDO
PUXAR estão sem carimbo, e tendo como local de emissão o município de Vila
Velha/ES. Assim, para se submeter aos tratamentos, o contribuinte teria que se deslocar,
quase todos os meses (fevereiro a outubro), aproximadamente 265 Km de seu domicílio.
Já a profissional GLÓRIA MARIA FERRAZ SOUZA não emitiu recibos e sim Recibos
de Pagamento a Autônomo (RPA). que são geralmente usados por profissionais que
precisam emitir documentos com valor de nota fiscal, pois contêm as informações
referentes a descontos para previdência e outros. Os RPAs estão todos sem carimbo e
sem número de inscrição no Conselho Regional correspondente. (g.n.)
Quanto aos pagamentos terem sido efetuados em moeda corrente, é necessário
esclarecer que não existe nenhuma determinação legal para que se faça pagamentos
em cheques, ordens de pagamento, depósitos em conta ou moeda corrente, ou de
qualquer outra forma; porém, para fins dc 1RPF. se declarados como feitos pelo
contribuinte, as efetivas ocorrências deles hão de ser comprovadas, caso contrário
corre-se o risco de serem recusados.
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado
conforme Termo de Intimação Fiscal às lis. 36. não comprovou na fase preparatória do
lançamento ou nesta fase de julgamento o efetivo pagamento das despesas
questionadas pela Fiscalização, insistindo que os recibos apresentados são suficientes
para este fim.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo
com a motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos
que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo
do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de
precauções para a eventualidade de comprovação.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes nos
acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac. 104- 22781. 4"Câmara. 1o C.C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22 755. Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092. Data da Sessão 06/03/2008. Ac. 104-23.035. Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1"CC 104-2331 í/2008)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
julgamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007)
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou
seja. tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória.
apresentado os documentos exigidos para eletiva comprovação dos pagamentos
por ele efetuados referentes às despesas questionadas, nada há a reparar no feito fiscal
nesse aspecto.
Deve, assim, ser mantida a glosa de despesas médicas no valor total de RS
22.018,00.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002386/2008-75

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital